Tribunal: TJDFT
Processo: 0729779-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729779-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACADEMIA ESPORTIVA STATUS EIRELI - ME, CESAR ROGERIO MATHIAS, ENEIDA DE PAULA MATHIAS APELADO: METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Defiro o pedido de ID 32809551, para que seja retirado o presente recurso da 5a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, e incluído em pauta de julgamento telepresencial. Int. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora